Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-24.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009454-24.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUSA DOS SANTOS - CPF: 580.569.632-00 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1009454-24.2022.8.11.0037.

Origem:
J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente(s):
CLEUSA DOS SANTOS

Recorrido(s):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NÍVEL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente a ação proposta por Cleusa dos Santos em face do Município de Primavera do Leste/MT.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi indevidamente suprimida, em meados dos anos de 2013/2014, em sua progressão funcional – triênios – pelo município recorrido, e que somente no ano de 2022, o recorrido corrigiu a injustiça, por meio da edição da Lei Municipal nº 2.079/2022, que revogou a Lei Municipal nº 681/2001, base do direito pleiteado.

Por sua vez, em preliminar o recorrido pugnou pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita, tendo em vista a recorrente possuir remuneração de R$ 18.102,15 (dezoito mil, cento e dois reais e quinze centavos); pugna, também, pela manutenção da sentença, sob o argumento de se tratar de inovação recursal, cujo objeto não foi apresentado no juízo de primeiro grau.

No mérito, esclareceu que há 03 (três) formas de movimentação para progressão, contadas a partir do efetivo exercício no cargo, não havendo que se falar em pagamento de valores retroativos, uma vez que a suspensão da progressão alegada pela recorrente foi decisão tomada de modo preventivo, com base no princípio da autotutela administrativa, vez que os servidores transpostos estavam enquadrados em níveis mais avançados do que determinava a legislação e/ou recebendo um salário acima do valor que lhes eram devidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme se depreende dos autos, os registros funcionais da parte recorrente comprovam que seu ingresso na Administração Pública municipal ocorreu por meio de concurso público inicialmente para o cargo de Auxiliar Educacional e, posteriormente, sem novo concurso, passou a ocupar o cargo de Professor Infantil, por meio da Lei Municipal nº 704/2001, e, na sequência, passou a ocupar o cargo de Professor, por meio da Lei Municipal nº 1031/2007.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido da recorrente, bem como o pedido contraposto formulado pelo recorrido.

Nota-se, também, que a Lei Municipal nº 2079/2022, vigente, dispõe que:

Art. 18. A progressão funcional é a movimentação por tempo de serviço a cada 03 (três) anos, pelo desempenho do Profissional da Educação Básica, de um nível para outro, mediante aprovação em processo contínuo e específico de avaliação.

§ 1º Para a primeira progressão o prazo será contado a partir da data de admissão de concurso em que se der o exercício do profissional
no cargo
.

De igual forma, a lei nº 681/2001, revogada, previa que:

Art. 35. O Profissional da Educação Municipal terá direito à progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação funcional de desempenho, obrigatoriamente, a cada 36 (trinta e seis) meses. (Vide regulamentação dada pelo Decreto nº 706/2002)

§ 1º Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do profissional
no cargo
.

Desse modo, entendo que não procede as razões da recorrente, pois os dispositivos legais acima mencionados são claros ao definir que a progressão funcional ocorrerá a cada 03 (três) anos a partir da admissão de concurso em que se der o exercício profissional do cargo, ou seja, havendo a progressão funcional, a contagem deverá ser reiniciada.

De outro lado, com relação ao pedido contraposto do recorrido, entendo que não assiste razão, pois pelo que se tem nos autos, valores supostamente recebidos a maior pela recorrente ocorreram de boa-fé e por atitude da própria administração pública, não havendo que se falar em restituição de valores ao erário.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024